Tribunal: TJES
Processo: 5004892-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004892-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004892-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. FORAGIDO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everaldo Peres da Silva, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001157-79.2024.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. Sustenta-se excesso de prazo e ausência de diligência processual útil desde a decretação da prisão, em 2022, embora o paciente tenha advogado constituído e defesa prévia apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; e (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de citação pessoal do réu e sua condição de foragido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende aos requisitos legais de cabimento, necessidade e adequação, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, que envolvem o transporte interestadual de 786 kg de cocaína, e da fuga do paciente desde 2022.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo de cautelaridade, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e os obstáculos enfrentados pelo Estado na tentativa de citação pessoal.

A atuação ativa da defesa técnica, com apresentação de resposta à acusação e impetração de habeas corpus, demonstra ciência inequívoca da imputação penal, afastando nulidade por ausência de citação.

A determinação de citação por edital, diante da não localização do réu e da ciência inequívoca do processo, é medida legítima para permitir o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a condição de foragido do réu, mesmo diante da alegação de excesso de prazo.

A ciência inequívoca do processo pela defesa técnica supre a ausência de citação pessoal, autorizando a citação por edital e o regular prosseguimento da ação penal.

O excesso de prazo deve ser aferido com base em juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e os esforços do Estado para dar andamento ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 320 e 396, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 55; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021; STJ, AgRg no RHC 210.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/03/2025; STJ, AgRg no RHC 203.236/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004892-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EVERALDO PERES DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001157-79.2024.8.08.0030 (PJE nº 0000671-69.2024.8.08.0006), em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, e
no
art. 14, da Lei n
º
10.826/2003.

Argumenta a defesa técnica, em síntese,
que há
excesso de prazo
na tramitação do feito.
Observa qu
e o paciente
teve a prisão decretada em 2022 e desde então não houve diligência efetiva para localização do
p
aciente. Ademais, aponta que fo
ra
constituída e atua nos autos desde 2022, já tendo apresentado defesa prévia, entretanto, a suposta autoridade coatora não prosseguiu com a instrução processual.

Informações prestadas no ID 13227077.

Pleito liminar
fo
ra
parcialmente
deferido
,
determinando
ao juízo de origem que adote, de imediato, as providências necessárias à citação por edital do paciente e ao regular prosseguimento da ação penal

(ID 1
3281488
).

Parecer
ministerial
pel
a
confirmação da liminar

(
ID
13403275
)
.

Extrai-se do relato constante da Denúncia,
em resumo,
que
o paciente, em associação com indivíduos não identificados, transportou cerca de 786
(setecentos e oitenta e seis) quilogramas
de cocaína do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, no dia 07/12/2022, utilizando veículos Mitsubishi L-200 Triton e Hyundai HB20S.

Consta, ainda, que e
m 10/12/2022, a droga foi localizada em residência na Serra/ES, pertencente ao seu irmão Haroldo Peres da Silva e à cunhada Izamara Prado dos Santos, que confirmaram que Everaldo era o proprietário dos entorpecentes destinados ao tráfico interestadual.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

I
mportante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange aos requisitos para a custódia cautelar decretada nos autos,
mostra-se
necessária e adequada
, considerando-se, por um lado, a
gravidade concreta dos fatos
, envolvendo a apreensão de
78
6
kg de cocaína
, e, por outro, o fato d
o
paciente
permanecer foragido desde 2022
, mesmo após sucessivas tentativas de cumprimento dos mandados judiciais.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a
fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo de cautelaridade
, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão:

“
A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021; reafirmado em AgRg no RHC 210.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/03/2025).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela,
a prisão preventiva sequer fora cumprida.

Quanto à
análise global do
tempo decorrido no
andamento do feito,

foram
realizadas diligências
para
tentar localizar e notificar pessoalmente o paciente
, enfrentando dificuldades logísticas concretas em áreas conflagradas. Assim, não se verifica inércia estatal injustificada.

Entretanto, a
inda que a citação pessoal não tenha sido efetivada, o paciente
constituiu advogado
, que apresentou
resposta à acusação
,
impetrou habeas corpus
e atuou ativamente na defesa técnica. Isso demonstra
ciência inequívoca da imputação penal
, afastando qualquer alegação de nulidade por ausência de citação pessoal.

Destaco que
o art. 55, da Lei de Drogas,
prevê que o réu será notificado para oferecer defesa prévia por escrito e, apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias quanto ao recebimento da denúncia e prosseguimento da instrução.

Ademais,
interpretando o previsto no parágrafo único, do art. 396, do CPP,
a jurisprudência
da Corte Superior de Justiça entende que
“
constituído advogado, evidencia-se o conhecimento do agravante acerca da existência da ação penal e do mandado de prisão, independente de ter havido citação”
(AgRg no RHC n. 203.236/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Portanto, ante a ciência inequívoca da ação penal e a não localização do paciente, deve-se
proceder à citação por edital do réu
, como meio legítimo de formalizar a relação processual, permitindo o prosseguimento regular do feito, em atenção à celeridade processual e à efetividade jurisdicional.

Em contrapartida, m
antém-se a prisão preventiva
decretada em razão da
gravidade concreta dos fatos
e da
situação de foragido
do paciente, não havendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Observo que tal
solução concilia a garantia da ordem pública com a preservação do devido processo legal, respeitando os princípios constitucionais da proporcionalidade, ampla defesa e duração razoável do processo.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
D
EFIRO PARCIALMENTE A ORDEM
,
confirmando a liminar anteriormente concedida,
para o fim específico de
determinar ao juízo de origem que adote, de imediato, as providências necessárias à citação por edital do paciente e ao regular prosseguimento da ação penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)